Tribunal: TJSP
Processo: 2034460-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Orçamento
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência. Temas vibrados que se encontram no texto legal de regência. Descabimento técnico da impugnação. EMBARGOS REJEI-TADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Registro: 2020.0000376482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes TEONILIO MONTEIRO DA COSTA
(DEPUTADO ESTADUAL), ELISABETH SAHAO (DEPUTADO
ESTADUAL), ENIO FRANCISCO TATTO (DEPUTADO ESTADUAL),
JOSÉ AMÉRICO ASCÊNCIO DIAS (DEPUTADO ESTADUAL), LUIZ
FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA (DEPUTADO ESTADUAL) e
MARCIA
APARECIDA
OVEJANEDA
LIA
(DEPUTADO
ESTADUAL), é embargado GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto),
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44470
2/6

CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO
MAÑAS, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS,
MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44470
3/6

VOTO No: 44470
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
COMARCA:São Paulo
Embargtes: Teonilio Monteiro da Costa, Elisabeth Sahao, Enio Francisco Tatto,
José Américo Ascêncio Dias, Luiz Fernando Teixeira Ferreira e Marcia Aparecida
Ovejaneda Lia
Embargado: Governador do Estado de São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissões. Inexistência.
Temas vibrados que se encontram no texto legal de regência.
Descabimento técnico da impugnação. EMBARGOS REJEI-
TADOS.
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em que se diz necessário expungir omissões existentes no despacho
proferido às fls. 60/61.
É O RELATÓRIO.
Sem prejuízo do ineditismo das razões postadas,
cujos argumentos estão em absoluta rota de colisão com a Lei no 12.016,
de 07.08.2009, a coarctação da trajetória do momentâneo recurso é
iminente, a cujo intento estou seguro da anuência de meus ilustres pares.
Inexiste espaço à acolhida da impugnação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44470
4/6

É que o ato decisório impugnado não porta
qualquer defeito de modo a viciá-lo.
Embargos de declaração possuem natureza
integrativa e não substitutiva, motivo pelo qual não podem ser utilizados
para se obter complementações inócuas das deliberações havidas.
Note-se que os pontos levantados nesta sede,
porquanto equivocados, não se prestam à finalidade do instituto, distando,
em verdade, dos requisitos dos embargos de declaração, eis que ausente
qualquer dos vícios insertos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
De saída, vale lembrar aos embargantes que a
invocada inércia “(...) em relação a questão da não execução das Emendas
Parlamentares Impositivas que são obrigatórias (...)” é, no mínimo, implausível,
na medida em que diz respeito ao tema de fundo e haverá de ter lugar por
ocasião da resolução final da demanda ajuizada, daí este subscritor ter
ressalvado tal condição “(...) questões substanciais relativas à existência do
direito reclamado, sua titularidade e fortuita vulneração (...)” antes de analisar
os requisitos da liminar solicitada.
Doutra aba, as omissões levantadas são, para se
dizer o menos, descabidas.
O prazo reclamado está evidente nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44470
5/6

parte final do inciso I do art. 7o da Lei no 12.016/2009, de forma que a sua
expressa indicação, com a devida vênia, era absolutamente despicienda.
Além disso, a Autoridade Coatora não tem a
obrigação de prestar informações, mas simples ônus. A oração “(...) a fim
de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações (...)”, não traz consigo a
imperatividade que os embargantes pretendem, tanto quanto, na lei
processual civil, o mandado de citação do réu não traz qualquer dever de
resposta, senão a advertência de que sua inércia poderá operar certas
consequências (CPC, art. 250, II).
Relevante registrar, em remate, que o exame do
mérito do mandamus não depende das informações do Impetrado, que
podem, eventualmente, trazer algum elemento de convicção.
Logo, a preocupação dos embargantes, além de
indevida, está desprovida de qualquer fundação técnica.
Inexistente eiva alguma, não há mote à guarida
da atual insurreição.
Bem por isso é que se exibe presente a lição da
Suprema Corte, assentado que: “Os embargos de declaração têm por escopo
sanar, no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão (Regimento Interno
do Supremo Tribunal Federal, art. 337). É inadmissível desnaturá-los, transformando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial

Embargos de Declaração Cível no 2034460-81.2020.8.26.0000/50000
Voto no 44470
6/6

os em Embargos Infringentes” (EDcl RE n. 95.535-6- ES, RTJ 101/1.311, RT
563/251).
Aliás, o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
é expresso ao dispor que os embargos declaratórios somente têm
cabimento quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição
ou omissão, do que, renovado o correspondente respeito, a hipótese está
bem distante.
Verificada, nessa linha, a inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição no despacho atacado, os presentes
embargos não merecem acolhimento.
Ante o exposto, REJEITA-SE os embargos.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator